Tribunal: TJDFT
Processo: 0717191-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717191-42.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAZARO MARQUES NETO, SONIA MARIA ARAUJO MARQUES, DEBORA BARBOSA KAWANO, MARCELO DIAS DE ALMEIDA KAWANO, I. T. D. K., H. Y. D. K., JOSE EDUARDO PEIXOTO AFFONSO APELADO: JOSE EDUARDO PEIXOTO AFFONSO, LAZARO MARQUES NETO, SONIA MARIA ARAUJO MARQUES, DEBORA BARBOSA KAWANO, MARCELO DIAS DE ALMEIDA KAWANO, I. T. D. K., H. Y. D. K. D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer ajuizada por LAZARO MARQUES NETO E OUTROS em face de JOSE EDUARDO PEIXOTO AFFONSO objetivando indenização por danos materiais e morais e condenação à realização de reparos em unidade de condomínio edilício. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o réu para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de ausência de dialeticidade e de inovação recursal suscitadas pelos autores em suas contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de maio de 2024 14:23:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador